Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO REPETITIVO. APLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2.2. Adotou-se a compreensão de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o do art. 85 do CPC.
3. Na hipótese, a ação não possui caráter condenatório, nem, tampouco, proveito econômico objetivamente aferível, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos com base no valor atualizado da causa, no percentual de 10% (dez por cento).
4. Recurso conhecido e provido.